Tribunal: STF
Processo: ARE 1593332
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Derli Muzzo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS COLETIVOS. CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. DEMANDA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E OS CONSTRUTORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL, SOB PENA DE DEMOLIÇÃO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, PELOS PARTICULARES. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO E DO PROPRIETÁRIO. REEXAME OFICIAL. LIMITAÇÃO AOS CASOS DE IMPROCEDÊNCIA OU CARÊNCIA DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 19 DA LEI N. 4.717/65. REGRAS ESPECIAIS DO MICROSSISTEMA DE TUTELA DE INTERESSES COLETIVOS. PREVALÊNCIA SOBRE AS HIPÓTESES GERAIS DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. APELO DO ENTE MUNICIPAL MIGRAÇÃO PARA O POLO ATIVO DA DEMANDA. ACOLHIMENTO. EXEGESE DO ARTIGO 6º , § 3º , DA LEI FEDERAL Nº 4.717 /1965. ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO NA VIA ADMINISTRATIVA, PARA INTERROMPER A CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EMBARGO DA OBRA E EXPEDIÇÃO DE TRÊS AUTOS DE INFRAÇÃO, TODOS IGNORADOS PELOS PARTICULARES. INSTAURAÇÃO ADMINISTRATIVA DE PROCEDIMENTO DEMOLITÓRIO, QUE RESTOU PARALISADO, PELA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ONDE A QUESTÃO PASSOU A SER DEBATIDA. INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO. DECISUM ADEQUADO. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE CRIAR NOVAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DO IMÓVEL E DE CANCELAR AS EXISTENTES. SUBSISTÊNCIA. MEDIDA QUE NÃO SE COADUNA COM O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. APELO DO RÉU DERLI MUZZO INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO AMBIENTAL OU DE AFRONTA AOS DIREITOS DE VIZINHANÇA. IRRELEVÂNCIA. EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. EMBARGO DA OBRA E AUTOS DE INFRAÇÃO, DETERMINANDO A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES, IGNORADOS. DECISUM MANTIDO. ELASTECIMENTO DO PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. AFASTAMENTO. PRAZO CONCEDIDO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE. PLENO CONHECIMENTO DAS IRREGULARIDADES, HÁ MUITO TEMPO, SENDO MANTIDA A INÉRCIA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELOS VOLUNTÁRIOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO RÉU DERLI MUZZO E PROVIDO O DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS.” (Apelação/ Remessa Necessária n º 0902181-41.2017.8.24.0023/SC, 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina , Rel. Des. Bettina Maria Maresch de Moura, j. 21.03.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III,  5º, XXII, XXIII, LV, 6º, 170, caput, II e III, 225, §3º, da Constituição da República. Argumenta-se, que houve cerceamento de defesa na fase administrativa, bem como que “[...] o pedido demolitório não pode ser deferido. E tanto porque por demais restritivo ao direito do Recorrente, e ainda mais porque limita de forma desarrazoada o direito à moradia de 12 famílias, composta em sua maioria por idosos e crianças, bem como viola o direto de a uma vida digna destes moradores.”. Alega-se, ainda, que “[...]não há como se cogitar de qualquer pretensão indenizatória, tendo em vista a inexistência de prejuízo ao meio ambiente ou ao coletivo, mas, caso assim não se entenda, o v. acórdão foi desproporcional ao manter a condenação de R$ 150mil sem parâmetro algum [...]”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição da República, com base no Tema nº 660 da Repercussão Geral (A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.).
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis (grifei):

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Com relação aos demais dispositivos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 1º, III,  5º, XXII, XXIII, 6º, 170, caput, II e III, 225, §3º, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem consignou que “Ressai incontroverso dos autos que a construção realizada no terreno do Apelante/Réu Derli, localizado na servidão André Leal, ao lado do n. 78, no bairro Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis/SC, não possui qualquer autorização dos órgãos públicos competentes, tendo sido erigido em total desacordo com as normas urbanísticas previstas no Código de Obras (LCM n. 60/2000), vigente à época dos fatos [...]”. Assim,  a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Complementar do Município de Florianópolis n. 60/2000), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Regularização de obra sob pena de demolição. Construção em desacordo com as normas municipais. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1548295 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 04-07-2025)
“Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Demolição de edificação localizada em área de preservação permanente. Recuperação de dano ambiental. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1543796 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 04-06-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente